Tribunal: TJSP
Processo: 1500763-22.2019.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
FALSA IDENTIDADE E USO DE DOCUMENTO FALSO – CIRCUNSTÂNCIAS QUE REVELAM QUE A FALSA IDENTIDADE FOI MEIO PARA ALCANÇAR O CRIME FIM DEVENDO O APELANTE SER PUNIDO SOMENTE PELO CRIME MAIS GRAVE, NA HIPÓTESE, PELO USO DE DOCUMENTO FALSO – PARCIAL PROVIMENTO DO APELO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500763-22.2019.8.26.0628, da Comarca de Embu-Guaçu, em que é apelante ISAIAS
BARROS DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo defensivo, para readequar a pena de ISAIAS BARROS DOS
SANTOS para 2 anos de reclusão, no regime aberto, além do pagamento de 10 dias-
multa, no piso, por infração ao disposto no artigo 304 c.c. o artigo 297, ambos do
Código Penal, substituída a privativa de liberdade por prestação de serviços à
comunidade, pelo tempo da carcerária, em benefício de entidade a ser definida na
execução. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500763-22.2019.8.26.0628 -Voto no 52.230
FLS. 2
APELAÇÃO CRIMINAL COM REVISÃO No 1500763-22.2019.8.26.0628
COMARCA: EMBU GUAÇU VARA ÚNICA
JUIZ SENTENCIANTE: WILLI LUCARELLI

APELANTE: ISAIAS BARROS DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
FALSA IDENTIDADE E USO DE DOCUMENTO FALSO
CIRCUNSTÂNCIAS
QUE
REVELAM
QUE
A
FALSA
IDENTIDADE FOI MEIO PARA ALCANÇAR O CRIME FIM
DEVENDO O APELANTE SER PUNIDO SOMENTE PELO
CRIME MAIS GRAVE, NA HIPÓTESE, PELO USO DE
DOCUMENTO FALSO
PARCIAL PROVIMENTO DO
APELO.
V O T O No 52.230
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de
fls. 151/155, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal promovida pela
JUSTIÇA PÚBLICA para condenar ISAIAS BARROS DOS SANTOS, à pena de 2 anos
e 7 meses de prisão, no regime aberto, substituída por prestação de serviços à
comunidade, pelo tempo da carcerária, em benefício de entidade a ser definida na
execução, além do pagamento de 10 dias-multa, no piso, por infração ao disposto
nos artigos 304 e 307 do Código Penal.
Inconformado, apela o réu, alegando inocência; aduz que não
usou o documento falso, tampouco atribuiu a si falsa identidade; pede a sua absolvição;
requer o provimento do apelo (fls. 207/217).
Apresentadas as contrarrazões pelo Ministério Público (fls.
223/225), a Douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso
(fls. 250/254).
É o Relatório.
Trata-se de julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500763-22.2019.8.26.0628 -Voto no 52.230
FLS. 3
Consta da denúncia (fls. 1/4) que dia 16 de abril de 2019, por
volta das 16h, na Rua Benedito Jandiro Soares, no 43, Cipó, na cidade de Embu
Guaçu/SP, ISAIAS BARROS DOS SANTOS, usou documento público falso, consistente
em cédula de identidade.
Consta, ainda, que no dia 16 de abril de 2019, por volta das
16h, na Rua Benedito Jandiro Soares, no 43, Cipó, na cidade de Embu Guaçu/SP,
ISAIAS BARROS DOS SANTOS, atribuiu a si falsa identidade para obter vantagem em
proveito próprio.
O acusado manteve-se silente na delegacia (fl. 9). Em juízo, o
réu Isaias alegou inocência, negando a prática delitiva; sustentou que apesar de ser
foragido da justiça, não usou o RG falso, insistindo que não o apresentou para os
policiais; ressaltou o acusado que documento permaneceu dentro do seu carro, local em
que foi apreendido pelos militares durante as buscas (CD).
Por outro lado, os policiais militares Gilberto Amaral Silva
Junior (fl. 6 e CD) e Pedro Henrique Cau (fl. 8 e CD) narraram, em uníssono, nas
oportunidades em que foram ouvidos, que estavam em patrulhamento, quando foram
informados por populares, que nas imediações havia um foragido da justiça; sustentaram
os militares que se deslocaram para o local indicado e se depararam com o veículo
Ford/Ka, conduzido pelo acusado; sustentaram os depoentes que realizaram a
abordagem do réu, que lhes disse que o seu nome era JAILSON SANTOS e apesentou
uma cédula de identidade (RG), na qual constava a sua fotografia e o nome mencionado;
frisaram os depoentes que indagaram o acusado acerca dos seus dados qualificativos,
mas aqueles que ele fornecia não coincidiam com os constantes do documento;
ressaltaram os agentes da lei que examinando a carteira do réu, localizaram um cartão
bancário em nome de Isaias Barros dos Santos, momento em que o réu acabou
admitindo informalmente que tinha problema com a justiça e por essa razão estava
fazendo uso de RG falso, que tinha comprado no centro da cidade.
Frise-se que, no caso em análise, não há motivos para se
desconsiderar os depoimentos prestados pelos agentes da lei, mormente quando
seguros e categóricos, anotando-se que a Defesa não produziu nenhuma prova concreta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500763-22.2019.8.26.0628 -Voto no 52.230
FLS. 4
a indicar que eles teriam algum motivo para acusar o réu injustamente. Não é demais
ressaltar que a jurisprudência é pacífica no sentido de que tal meio de prova é tão
eficiente quanto os demais (STF, 2a T., HC 74.522-9/AC, rel. Min. Maurício Corrêa, DJU,
13/12/96, p. 50.167).
Some-se à prova oral, ainda, o auto de exibição de fls. 13/14 e o
laudo pericial de fls. 126/130, que concluiu, de forma categórica, que o documento é
falso, tendo em vista que “não apresentava os elementos de segurança característicos
dos similares legítimos”.
Não excede lembrar que, como é cediço, para a caracterização
do crime em que incurso o réu exige-se apenas o dolo genérico, que compreende a
ciência da falsidade do documento (JTJ-LEX 216/305), conforme ocorreu na hipótese em
que o apelante alegou que tinha plena ciência que o RG era falso. Aliás, seria impossível
negar a ciência da falsidade, mesmo porque no referido documento consta a fotografia
do réu, portanto, evidentemente que ele forneceu sua foto para ser colocada na cédula
de identidade apócrifa, de modo que inegável o conhecimento da falsidade.
Sobre o tema, já decidiu esta colenda Corte de Justiça:
USO DE DOCUMENTO FALSO. Cédula de identidade. Prova
robusta da autoria e da materialidade delitiva. (...) Ausência de
dolo não verificada. Elementos que evidenciam o conhecimento da
falsidade.
Condenação
mantida
(...) (TJSP; Apelação
0105070-02.2013.8.26.0050;
Relator
(a): Tristão
Ribeiro;
Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra
Funda - 21a Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/06/2018; Data de
Registro: 15/06/2018)
Por outro lado, não prospera a alegação defensiva de que não
ficou configurado o crime de uso de documento falso pelo fato de o recorrente não ter
apresentado voluntariamente e espontaneamente o documento aos policiais.
Isso porque, irrelevante para a caracterização do delito em tela o
fato de o acusado ter apresentado a Cédula de Identidade (RG) falsa somente após a
exigência dos policiais, justamente porque este é o modo regular de uso de documento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500763-22.2019.8.26.0628 -Voto no 52.230
FLS. 5
Nesse sentido entende o Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PORTE DE CARTEIRA DE
HABILITAÇÃO
FALSIFICADA.
DOCUMENTO
FALSO
APRESENTADO
EM
ATENDIMENTO
À
EXIGÊNCIA
DA
AUTORIDADE
DE
TRÂNSITO.
CONDUTA
TÍPICA.
HABEAS
CORPUS DENEGADO.
1. Configura-se o crime de uso de documento falso quando o
agente apresenta a carteira de habilitação falsificada que porta em
atendimento à exigência da autoridade policial ou de trânsito.
2. Nos termos dos precedentes do Supremo Tribunal Federal, não
descaracterizam o delito previsto no art. 304 do Código Penal o
fato de a "cédula de identidade e de carteira de habilitação terem
sido exibidas ao policial por exigência deste e não por iniciativa do
agente - pois essa e a forma normal de utilização de tais
documentos"
(HC
70.179/SP,
1.a
Turma,
Relator
Ministro
SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 24/06/1994.) 3. Habeas corpus
denegado.
(STJ, HC 185219/SC, Relatora Minstra Laurita Vaz, Quinta Turma, J.
em 21.6.2012. No mesmo sentido HC 169068/SP, Relator Ministro Nefi
Cordeiro, J. em 17.12.2015)
Destarte, diante do conjunto probatório, todo no sentido de que o
acusado apresentou à autoridade policial documento que sabia ser falso, nos termos do
artigo 304, c.c. artigo 297, ambos do Código Penal, inviável falar-se em insuficiência
probatória ou em atipicidade da conduta.
Por outro lado, com relação ao delito de falsa identidade, artigo
307 do Código Penal, de rigor anotar que referida norma possui natureza subsidiária,
devendo ser aplicada somente na hipótese em que a conduta nela prevista não constituir
elementar de crime mais grave, em observância ao princípio da subsidiariedade,
solucionador do conflito aparente de normas penais (Nesse sentido: STJ, AREsp
267838/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, J.10/04/2013).
No caso, as circunstâncias fáticas revelam que o acusado foi
abordado pelos agentes públicos e ao ser indagado sobre os seus dados qualificativos,
por ser foragido da justiça, forneceu nome falso. Em seguida, solicitado seus
documentos, apesentou para a guarnição a cédula de identidade falsa, contento a sua
fotografia e o nome que havia indicado para os militares.
Assim, demonstrado está que a falsa identidade foi praticada no
contexto do uso do documento falso, constituindo elemento e meio para alcançar o crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500763-22.2019.8.26.0628 -Voto no 52.230
FLS. 6
fim, de modo que o apelante deve ser punido somente pelo ilícito penal mais grave, na
hipótese, pelo uso de documento falso.
Da reprimenda:
Observa-se que o magistrado a quo fixou a basilar do crime de
uso de documento falso 1/6 acima do mínimo legal, por ser o réu foragido da justiça. No
entanto, tal circunstância não é apta a ensejar elevação, motivo pelo qual, nesta
instância, deve ser reduzida para o mínimo legal, ou seja, 2 anos de reclusão, além do
pagamento de 10 dias, no valor unitário mínimo e, não obstante existam processo em
andamento contra o apelante (fls. 97/102), não podem repercutir em seu desfavor, pois é
vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais para agravar a pena-base
(Súmula 444 STJ).
Nas demais etapas a reprimenda não foi alterada, ante a
inexistência de agravantes ou atenuante, tampouco causas de aumentou ou diminuição a
serem consideradas.
O juiz de primeiro grau fixou o regime inicial aberto para o
cumprimento da pena privativa de liberdade, compatível com o montante aplicado e
suficiente para reprovação e prevenção do delito. Depois, ante a presença dos requisitos
e seguindo idênticos parâmetros adotados pelo magistrado sentenciante, de rigor a
substituição da privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, pelo
tempo da carcerária, nos termos fixados oportunamente pelo Juízo da Execução.
Nessas circunstâncias, dá-se parcial provimento ao apelo
defensivo, para readequar a pena de ISAIAS BARROS DOS SANTOS para 2 anos de
reclusão, no regime aberto, além do pagamento de 10 dias-multa, no piso, por
infração ao disposto no artigo 304 c.c. o artigo 297, ambos do Código Penal,
substituída a privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, pelo
tempo da carcerária, em benefício de entidade a ser definida na execução.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator